Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019041-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARIA APARECIDA SANTANA - CPF: 741.544.603-82 (APELANTE), ANTONIO ADALBERTO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 200.513.521-68 (APELANTE), SIRLEI VICENCIA DE MENDONCA - CPF: 340.627.852-34 (APELANTE), RODNEY QUEIROZ MAX - CPF: 014.458.231-79 (APELANTE), LEONEI RANULFO DOS SANTOS - CPF: 013.206.281-09 (APELANTE), MARIA DE LOURDES GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 932.539.071-04 (APELANTE), CLAUDINEY ALVES MARTINS - CPF: 823.319.361-53 (APELANTE), FELIPE ARAUJO SANTOS - CPF: 012.802.171-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIA ORINEIDE GUIMARAES (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MARCOS MORAIS BOTELHO (APELADO), SEBASTIAO MACIEL DE BARROS SANTOS - CPF: 068.121.131-82 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), VALDECIR DA SILVA JUNIOR (APELADO), Pedro (APELADO), LEONEI RANULFO DOS SANTOS - CPF: 013.206.281-09 (ASSISTENTE), VIRGINIO BERGAMIN - CPF: 199.737.489-72 (VÍTIMA), MARIA JUSTINA DEL CARMEM GIL BRICENO (ASSISTENTE), SAMUEL SANTANA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ORINEIDE GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MORAIS BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ORINEIDE GUIMARAES (APELANTE), MARCOS MORAIS BOTELHO (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019041-44.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLAUDIA ORINEIDE GUIMARAES, MARCOS MORAIS BOTELHO

APELADO: SEBASTIAO MACIEL DE BARROS SANTOS, VALDECIR DA SILVA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO (POR DUAS VEZES), PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, E RECEPTAÇÃO – AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
RECURSO DEFENSIVO
: DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL PARA A MODALIDADE CULPOSA – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE DOS BENS – VERSÕES INVEROSSÍMEIS APRESENTADAS PELOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 180, §5o DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS COACUSADOS,
SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS
E
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
PELO CRIME DO ARTIGO 157, §3o, II, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO DE
VALDECIR
NOS LATROCÍNIOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DELAÇÃO DOS DEMAIS AGENTES NA FASE INQUISITIVA, ALIADO AO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CIVIS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SÓLIDOS DO ENVOLVIMENTO DE
SEBASTIÃO
NA EMPREITADA CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E DA ACUSAÇÃO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
” [TJMT, N.U 0001430-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024].

Conservada a condenação da receptação na modalidade dolosa, incabível a aplicação do perdão judicial previsto no artigo 180, §5o, do Código Penal.

Viável a reforma da sentença para condenar VALDECIR pelo crime de latrocínio (por duas vezes), quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade penal a ele imputada.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer do agente não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

Não apresentando a acusação provas seguras da participação de
SEBASTIÃO
nos latrocínios que lhe foram imputados na denúncia, a manutenção da absolvição – com amparo no princípio do
in dubio pro reo
– é medida de rigor, não sendo admissível a reforma da sentença com base exclusivamente em mera presunção ou suposição de envolvimento dele na prática delitosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019041-44.2023.8.11.0002

APELANTES: CLÁUDIA ORINEIDE GUIMARÃES

MARCOS MORAIS BOTELHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS

VALDECIR DA SILVA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
CLÁUDIA ORINEIDE GUIMARÃES
e
MARCOS MORAIS BOTELHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT (autos PJE n. 1019041-44.2023.811.0002), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo e terceiro apelantes
à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertidos em 1 (uma) restritiva de direitos – consistente na prestação de serviços comunitários –, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Além disso, o juízo singular absolveu os coacusados,
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
e
SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS
, da prática do delito previsto no artigo 157, §3o, II, do Código Penal (por duas vezes), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

CLÁUDIA
e
MARCOS
postulam a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, sob o argumento de que não tinha, conhecimento, tampouco desconfiavam, da origem ilícita dos bens. Por fim, almejam a concessão do perdão judicial, nos termos do artigo 180, §5o, do Código Penal [doc. digital n. 208057165].

Por sua vez, a 5a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT busca a condenação de
VALDECIR
e
SEBASTIÃO
pela prática do “
delito tipificado no art. 157, § 3o, II, Código Penal, por duas vezes (fatos 1 e 2), nas circunstâncias do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, bem como o restabelecimento de suas prisões preventivas, uma vez que responderam a presente acusação presos
” [doc. digital n. 206724454].

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo a VALDECIR e SEBASTIÃO, postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 206724467 e 206724472].

O MINISTÉRIO PÚBLICO rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 209498677].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos [doc. digital n. 215517683].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019041-44.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Fato 01
: [...] no dia 13/05/2023, por volta das 19h30, na residência sediada na Rua 08, Quadra 134, Lote 15, Bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT, os denunciados Valdecir da Silva Junior, Sebastião Maciel de Barros Santos e Samuel Santana da Cruz, imbuídos dos mesmos propósitos e com unidades de desígnios, sabedores da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante concurso de agentes, subtraíram para si coisas móveis consistentes num celular Nokia, cor azul escura, um liquidificador, peças de roupas e uma carteira, no valor estimado de R$830,00, mediante ofensa a integridade corporal do ofendido Valentin Oswaldo Morales (68 anos), cujas lesões o levaram a óbito.

Fato 02
: Na sequência, na residência sediada na Rua 08, Quadra 134, Lotes 17 e 18, Bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT, os denunciados Valdecir da Silva Junior, Sebastião Maciel de Barros Santos e Samuel Santana da Cruz, imbuídos dos mesmos propósitos e com unidades de desígnios, sabedores da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante concurso de agentes, subtraíram para si coisas móveis consistentes, num aparelho celular, botijão de gás, jogos de panelas novos, jogos de enxoval no valor, no valor total estimado de R$30.600,00, mediante ofensa a integridade corporal de Virgínio Bergamin (78 anos), cujas lesões o levaram a óbito.

Fato 03
: Em seguida, em horário não esclarecido, mas também no dia 13/05/2023, na Rua 10 (Jonas Pinheiro), no 21, Quadra 172, Bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, os denunciados Claudia Orineide Guimarães e Marcos Morais Botelho, com evidente consciência da reprovabilidade das suas condutas receberam e ocultaram jogos de panelas novos e de enxoval, objeto do latrocínio anterior”
(doc. digital n. 206724323).

Em relação a SAMUEL SANTANA DA CRUZ, o processo correu em autos separados (ação penal n. 1028636-67.2023.811.0002), tendo sido o acusado condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, II, (por duas vezes), na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Nestes autos, após encerrada a instrução criminal, o juízo de origem absolveu os acusados,
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
e
SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS
, da prática do delito previsto no artigo 157, §3o, II, do Código Penal (por duas vezes), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Além disso, reconheceu a responsabilidade criminal de
CLÁUDIA ORINEIDE GUIMARÃES
e
MARCOS MORAIS BOTELHO
, condenando-os pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, em sentença assim fundamentada:

“01. LATROCÍNIO – 1o e 2o fatos

A materialidade delitiva encontra-se positivada pelos Boletins de Ocorrências (id’s. 118964098, pgs. 1/2 e 118964099, pgs. 1/3), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 118963831), Termo de Entrega (id. 118963832 , pgs. 1/2), Termo de Exibição e Apreensão (id. 118964100, pgs. 1/2), Auto de Avaliação Indireta (id. 118961276) e Certidões de Óbito (id’s. 118960373 e 118960376).

A autoria imputada aos acusados VALDECIR e SEBASTIÃO, todavia, é duvidosa.

Nesse sentido, verifico que a testemunha Maria Justina, mãe da vítima Valentin Oswaldo Morales, somente reconheceu o acusado SAMUEL como sendo um dos indivíduos que invadiram sua residência e mataram seu filho [...]

De outro lado, os réus VALDECIR e SEBASTIÃO, quando interrogados em Juízo, negaram qualquer envolvimento nos crimes de latrocínio apurados nos autos.

E a negativa dos acusados encontra respaldo no interrogatório do réu SAMUEL realizado nos autos desmembrados, ocasião em que ele confessou o cometimento dos crimes de latrocínio, mas também afirmou que VALDECIR e SEBASTIÃO não tiveram nenhuma participação [...]

Assim, diante das firmes negativas dos acusados VALDECIR e SEBASTIÃO quando ouvidos em Juízo e do teor do interrogatório de SAMUEL e, tendo em mente, ainda, que nenhuma prova contundente foi produzida sob o crivo do contraditório, fica inviabilizada a edição de um juízo condenatório.

[...]

02. RECEPTAÇÃO – 3o fato

Como se sabe, para a configuração do crime de receptação dolosa, exige o tipo penal que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou mesmo que influencie para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Já para a caracterização do crime de receptação culposa, o dispositivo penal se satisfaz com o simples fato de ter o agente adquirido ou recebido coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou mesmo pela condição de quem oferece, deveria presumir que foi obtida por meio criminoso.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 118964099, pgs. 1/3), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 118963831), Termo de Entrega (id. 118963832, pgs. 1/2), Termo de Exibição e Apreensão (id. 118964100, pgs. 1/2), Auto de Avaliação Indireta (id. 118961276), cujos documentos comprovam que os lençóis e toalhas recebidos pelos acusados eram produtos de roubo contra a vítima Virgínio Bergamin.

De outro lado, verifico que se afigura de forma inconcussa a autoria do crime de receptação imputada aos acusados, sob a modalidade dolosa, já que a versão de que teriam recebido os produtos de SAMUEL como presente antecipado do Dia das Mães, desconhecendo sua origem ilícita, não merece credibilidade.

Ora, restou esclarecido durante a instrução criminal que SAMUEL, conhecido usuário de drogas da região, levava uma vida bastante errada, sempre envolvido em furtos e outros crimes, e, certamente, não teria condições de presentear a acusada CLÁUDIA com peças de enxoval e, ainda, obter, de forma lícita, os jogos de panela que deixou com MARCOS para vender.

Ademais, os próprios acusados MARCOS e CLÁUDIA afirmaram em Juízo que, na mesma ocasião, SAMUEL lhes ofereceu para compra um aparelho celular e, mesmo não sabendo da origem do aparelho, somente não ficaram com ele porque não tinha dinheiro no momento, circunstância que incute ainda mais a certeza de que sabiam que os produtos que estavam recebendo, assim como o telefone celular, eram provenientes de atividades ilícitas.”
(doc. digital n. 170852368).

Por questão de coerência lógico-processual, de início examino o recurso defensivo por abranger o pedido absolutório de
CLÁUDIA
e
MARCOS
em relação à receptação dos bens de Virgínio Bergamin [FATO 3] e, em seguida, o apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO que busca a condenação de
SEBASTIÃO
e
VALDECIR
, pelo duplo latrocínio praticado em desfavor de Virgínio e Valentin Oswaldo Morales [FATOS 1 e 2].

DOS APELOS DE CLÁUDIA ORINEIDE GUIMARÃES E MARCOS MORAIS BOTELHO

A
materialidade
delitiva encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 206724657), termo de reconhecimento de objetos n. 2023.16.193855 (doc. digital n. 206724666), relatório n. 2023.7.50467 (doc. digital n. 206724309), e nos depoimentos de testemunhas.

O policial civil, RODNEY QUEIROZ MAX, quando auscultado extrajudicialmente narrou:

“[...] QUE o conduzido SAMUEL SANTANA, afirmou a equipe que, trocaram todos os produtos por drogas e, uma das bocas de fumos na qual
trocaram os pertences dos idosos, foi na boca de fumo de MARCOS MORAES BOTELHO e CLAUDIA ORINEIDE GUIMARÃES
; QUE a equipe se dirigiu ao local onde se encontrava apenas a conduzida CLÁUDIA ORINEIDE GUIMARÃES, momento em que
a equipe apreendeu diversos enxovais (cama, mesa e banho) novos, os quais foram reconhecidos pela testemunha MARIA DE LOURDES, como sendo parte das mercadorias roubadas da vítima da tentativa de latrocínio VIRGINIO BERGAMIN
; QUE a conduzida
CLÁUDIA ORINEIDE GUIMARÃES afirmou que o conduzido SAMUEL SANTANA chegou a sua casa no sábado à noite, com vários jogos de panelas e enxovais novos e lhes "deu de presente"
, porém, já haviam vendido a maior parte, não declinando para quem venderam”
(doc. digital n. 206724658)

Semelhantes são as declarações dos agentes de segurança, CLAUDINEY ALVES MARTINS e FELIPE ARAÚJO SANTOS (docs. digitais n. 206724659 e 206724660).

A testemunha, MARIA DE LOURDES GUEDES DE OLIVEIRA, convivente da vítima, Virgínio, além de reconhecer os objetos apreendidos na residência dos apelantes, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“[...] na manhã e na tarde de sábado (13/05/2023) eu liguei várias vezes no celular do VIRGINIO, mas a ligação não completava, isso me deixou apreensiva. ele jamais deixava de atender as minha ligações e pressenti que algo de errado havia acontecido! então, na manhã de domingo (14/05/2023), pedi para minha amiga me levar na residência do VIRGINIO e, ao chegar no local, estava tudo em silêncio, eu chamei por ele, mas não me atendeu, ocasião em que retornei para minha casa; eu estava muito nervosa com a falta de notícias do VIRGÍNIO, senti que havia acontecido algo com ele, então, no domingo, 14/05/2023, por volta das 13:00h, eu retornei na casa dele, foi quando desci do carro e constatei que o portão (o que a gente quase não usava) estava estourado, fora do trilho, imediatamente gritei o nome dele e adentrei no quintal e, ao chegar na janela da sala, visualizei o VIRGINIO todo machucado, com o rosto inchado e roxo, bem como a casa toda revirada; assim que vi o VIRGINIO todo machucado, dei a volta e fui até a porta da cozinha, quando constatei que a porta estava danificada e aberta, eu entrei na cozinha e me deparei com o VIRGINIO se arrastando pelo chão, então perguntei o que havia acontecido,
ele me disse que três bandidos tinham invadido a casa dele para roubar e que tinham espancado ele. os bandidos roubaram muito dinheiro e muitos objetos que ele tinha em estoque para vender
. O VIRGINIO falou que os bandidos queriam matá-lo; assim que soube que o VIRGINIO tinha sido vítima de roubo, imediatamente liguei para minha irmã, a qual acionou a polícia militar, bem como o SAMU. O VIRGINIO foi levado ao pronto socorro de várzea grande! ele está internado, aguardando vaga na uti. [...];
após o VIRGINIO ser levado para o hospital, pude ver com mais detalhes o estrago que os bandidos fizeram na casa. quebraram lâmpadas, tomadas, porta da cozinha e portão de entrada
[...];
o VIRGINIO comercializa vários produtos (enxovais, roupas de cama, edredons, capas de sofá, lençóis, toalhas de banho e de rosto, toalhas de mesa e outros), panelas, vasilhas plásticas, amassador de alho e outros produtos. tinha umas quatro (04) caixas grandes, repletas de objetos na casa dele, os quais foram todos subtraídos
; eu [...] também o ajudo a vender os produtos.
no mínimo, foi roubado da casa dele, mais de r$30.000,00 (trinta mil reais), em mercadorias
; [...]”
(doc. digital n. 206724665).

Os coacusados, SAMUEL, VALDECIR e SEBASTIÃO afirmaram:

“
[...] que ao ser indagado acerca da tentativa de latrocínio que vitimou o idoso VIRGÍNIO BERGAMIN [...], ocasião em que subtraíram: "botijão de gás, jogos de panelas e jogos de enxoval (cama, mesa e banho) que a vítima vendia, respondeu: "nesse do paneleiro eu não fui não. foi o SEBASTIÃO e o VALDECIR que voltaram lá. mas eu não fui nesse não. eu só fui no do venezuelano mesmo.
A mãe do VALDECIR (NEGUINHO) já trabalhou na casa do paneleiro. deveria saber que ele tinha dinheiro, porque ele vendia panelas, edredom esses negócios todos
”
(SAMUEL - doc. digital n. 206724672).

“
QUE ao ser indagado acerca da tentativa de latrocínio que vitimou o idoso VIRGÍNIO BERGAMIN, 78 [...] respondeu: "nesse do paneleiro eu não fui.
minha mãe já até trabalhou na casa do paneleiro fazendo faxina. depois de entrar na casa do venezuelano, o SEBASTIÃO e o SAMUEL me chamaram pra ir nessa fita do paneleiro, mas eu não quis ir nesse bo não
. eles ainda me deram um socão na costela me chamaram de cuzão, dizendo que eu tava amarelando e saíram pra fazer essa fita. eles falaram que lá tinha dinheiro. quando o SEBASTIÃO me chamou pra entrar
na casa do paneleiro ele falou que iam só roubar só. mas depois ele chegou lá em casa e falou que tinha matado o paneleiro e que o bairro ia ficar topado de polícia
. o SEBASTIÃO achou que o paneleiro tinha morrido”
(VALDECIR – doc. digital n. 206724675).

“
QUE ao ser indagado acerca de seu envolvimento com a tentativa de latrocínio que vitimou o idoso VIRGÍNIO BERGAMIN [...] respondeu: "também
não tenho nenhum envolvimento. ele mora perto da casa da minha irmã. como que eu ia praticar esse crime?
”
(SEBASTIÃO – doc. digital n. 206724678).

No seu interrogatório extrajudicial, CLÁUDIA asseverou:

“
QUE ao ser indagado acerca dos enxovais (cama, mesa e banho) novos, roubados do idoso VIRGÍNIO BERGAMIN e apreendidos em sua casa, nesta data, respondeu: "
foi o SAMUEL que deixou lá em casa no sábado. já era tarde. já era quase madrugada de domingo. ele chegou lá e falou vou dar esses enxovais pra você de presente de dia das mães. ele também levou três caixas de jogos de panelas coloridas, novas. que deixou elas com o MARCOS e pediu pro MARCOS vender pra ele, mas, eu não sei se o MARCOS conseguiu vender. eu sei que no domingo eu já não vi mais os jogos de panela lá em casa
; que afirma que no sábado à noite, visualizou que SAMUEL SANTANA DA cruz estava com um corte no rosto e na sexta-feira SAMUEL havia ido a sua casa e não estava com ferimento no rosto;
QUE afirma que no domingo, um amigo chegou a sua casa e lhe orientou a não deixar SAMUEL em sua casa, afirmando que havia ficado sabendo que SAMUEL estava envolvimento com os roubos contra os idosos
; [...] QUE ao ser indagado se receberam de SAMUEL SANTANA, os enxovais e as panelas subtraídas da vítima VIRGINIO BERGAMIN, em troca de drogas, respondeu: "não. a gente não vende drogas não. a gente deixa eles usarem drogas lá em casa e, em troca eles dão um pouco pra gente usar. eu não vou mentir, no passado a gente já vendeu, mas, hoje em dia a gente não vende mais!"; [...]”
(doc. digital n. 206724681).

Em juízo convém destacar as declarações de ANTÔNIO ADALBERTO MARTINS DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GUEDES DE OLIVEIRA, RODNEY, CLAUDINEY, FELIPE, VANDERLEI FERNANDES VIANA, do depoimento do coacusado, SAMUEL, e o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, MARIA DE LOURDES informou que namorava com a vítima, Virgínio, há mais de 9 (nove) anos e que trabalhavam com a venda de panelas e enxovais [artigos de cama, mesa e banho]. Disse que os assaltantes subtraíram diversos itens “
que ele mantinha de estoque na residência
”. Confirmou que se dirigiu à Delegacia de Polícia e reconheceu os objetos apreendidos com CLÁUDIA e MARCOS – 4 (quatro) toalhas, 2 (dois) jogos de lençol e 1 (uma) toalha de mesa – os mesmos que haviam sido roubados da casa do seu convivente (arquivo digital – nome da mídia: 02 - MIDIA TESTEMUNHA - MARIA LORDES.mp4).

Semelhantes foram as declarações de ANTÔNIO, o qual confirmou que 3 (três) indivíduos subtraíram diversos objetos da residência de Virgínio e que MARIA DE LOURDES os reconheceu quando compareceu no destacamento policial (arquivo digital – nome da mídia: 01 MIDIA TESTEMUNHA - ANTONIO ALBERTO.mp4).

Os policiais civis, RODNEY, CLAUDINEY e FELIPE, declararam que SAMUEL lhes confessou que, após subtrair os objetos da residência de Virgínio, vendeu-os na ‘boca de fumo do Barriga’, que se tratava da residência dos apelantes, CLÁUDIA e MARCOS. Acrescentaram que, de posse dessas informações, dirigiram-se ao endereço informado e, no local, encontraram vários pertences da vítima [panelas, lençóis e tolhas], os quais foram reconhecidos, em momento posterior, pela informante, MARIA DE LOURDES. Disseram que CLÁUDIA confirmou que SAMUEL havia trocado parte dos produtos por drogas e o restante lhe “deu de presente”. Por fim, noticiaram que, no momento da prisão dos apelantes, efetuaram a detenção de 2 (dois) usuários, os quais estavam consumindo entorpecente no imóvel (arquivos digitais – nomes das mídias: RODNEY, CLAUDINEY e FELIPE.mp4).

A testemunha, VANDERLEI, disse conhecer CLÁUDIA e MARCOS há, aproximadamente, 8 (oito) anos e que ambos são usuários de drogas; contudo, negou ter ciência de que eles comercializavam entorpecentes (arquivo digital – nome da mídia: 12 - MIDIA TESTEMUNHA - VANDERLEI.mp4).

O coacusado, SAMUEL, confirmou ter subtraído objetos da residência de Virgínio. Relatou tê-los vendido para “algumas pessoas”, dentre elas o apelante, MARCOS, enquanto outra parte [um conjunto de colchas e algumas panelas] entregou para CLÁUDIA. Além disso, declarou que o imóvel deles é conhecido como uma boca de fumo (arquivo digital – nome da mídia: 01 - MIDIA INTERROGATORIO - SAMUEL.mp4).

MARCOS confirmou que os policiais civis encontraram na sua residência 1 (um) lençol e 2 (duas) tolhas de banho, as quais pertenciam à vítima, Virgínio. Acrescentou que, na noite anterior, SAMUEL trouxe os objetos e que inclusive estava presente quando ele os entregou “de presente” para sua esposa, CLÁUDIA. Asseverou que SAMUEL também estava tentando vender um aparelho celular ‘para fazer o corre’, mas não ficou com o equipamento porque não tinha dinheiro para comprá-lo. Por fim, relatou que não comercializa drogas no seu imóvel, mas, comumente, alguns conhecidos vão ao local para consumir entorpecentes, dentre eles o próprio SAMUEL (arquivo digital – nome da mídia: 16 - MIDIA INTERROGATORIO - MARCOS.mp4).

CLÁUDIA também disse que foi SAMUEL quem levou os objetos furtados da residência de Virgínio e lhe deu de “presente adiantado de Dia das Mães”. Acrescentou que não suspeitou que os itens eram produto de crime. Noticiou ainda que SAMUEL estava com um celular – cujas descrições coincidiam com o aparelho de uma das vítimas – e que lhe ofereceu, porém, disse não tê-lo comprado. Ao final, relatou que as pessoas “vão até a sua residência para usar entorpecentes”, mas que não comercializa drogas (arquivo digital – nome da mídia: 15 - MIDIA INTERROGATORIO - CLAUDIA.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da autoria e da materialidade da receptação dolosa imputada aos apelantes.

CLÁUDIA e MARCOS confirmaram ter recebido de SAMUEL os objetos furtados, mas que “desconheciam” a procedência ilícita deles, sobretudo porque lhes foram dados “de presente”. Além disso, noticiaram que o coacusado também lhes “ofereceu” um aparelho celular e que somente não ficaram com o equipamento porque não tinham dinheiro para comprá-lo, naquela oportunidade.

Contradizendo a versão dada pelos acusados, o próprio SAMUEL disse que vendeu diversos itens subtraídos da residência de Virgínio para MARCOS e que, apenas o restante [alguns lençóis, toalhas e panelas] entregou para CLÁUDIA.

Os policiais responsáveis por atender a ocorrência declararam de forma harmônica, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que a partir da abordagem de SAMUEL, conseguiram chegar ao local onde parte da
res furtivae
estava. Acrescentaram que SAMUEL lhes informou que a maior parte dos objetos subtraídos haviam sido vendidos na residência de CLÁUDIA e MARCOS, haja vista se tratar de uma conhecida boca de fumo. Por fim, disseram que a namorada da vítima, Virgínio, dirigiu-se ao destacamento policial e identificou os objetos que haviam sido apreendidos na residência dos apelantes.

Ao reverso dos alaridos defensivos, a autoria e a materialidade do crime na sua forma dolosa estão amplamente demonstradas pelas provas orais produzidas, sobretudo nas declarações dos agentes de segurança responsáveis por atender a ocorrência – pois já possuíam informações de que os objetos furtados estavam em poder de CLÁUDIA e MARCOS – e no reconhecimento dos itens feito pela informante, MARIA DE LOURDES, no destacamento policial. Além disso, a versão dada pelos apelantes – de que receberam a
res furtivae
de presente – está órfã e não encontra respaldo nos elementos coligidos na instrução processual, sobretudo porque é estranha às circunstâncias que permearam o caso concreto – entrega súbita de objetos no período noturno, por um indivíduo conhecido no meio social por sua má índole – e conflitante com o depoimento prestado pelo próprio SAMUEL, o qual confirmou ter vendido os objetos roubados para MARCOS e entregue o remanescente para CLÁUDIA, haja vista não possuírem nenhuma ‘utilidade prática’ para ele [lençóis, toalhas e panelas].

Destarte, a apreensão da
res furtivae
em poder dos agentes, aliada à fragilidade das justificativas por eles apresentadas, faz presumir suas responsabilidades e a conclusão de que deveriam saber acerca da origem espúria dos objetos, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Nesse sentido, transcrevo excerto do parecer da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, cujos argumentos também adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Analisando os autos, tenho que as provas produzidas são aptas e suficientes para a manutenção da condenação dos Apelantes, eis que restou efetivamente demonstrada a materialidade e comprovada a autoria do crime de receptação.

Com efeito, verifica-se que os Apelantes foram denunciados e, posteriormente, condenados, por terem recebido e ocultado, dolosamente, em 13/05/2023, jogos de panelas novos e de enxovais, objetos do latrocínio de Virgínio Bergamin, ocorrido no mesmo dia acima mencionado.

Nesse sentido, o corréu Samuel, condenado pelo crime antecedente (latrocínio), confessou nos autos no 1028636-67.2023.8.11.0002, que os objetos subtraídos foram vendidos para várias pessoas, sendo uma delas o Apelante Marcos e que para Cláudia deu um conjunto de edredom e umas panelas.

Outrossim, a forma como receberam os objetos, em um sábado a noite, logo após as práticas delitivas, estando Samuel com um corte no rosto, decorrente da luta corporal com uma das vítimas, comprova que tinham eles plena ciência de que se tratavam de bens de origem ilícita.

Convém lembrar que em matéria penal, em regra, o ônus da prova é de quem alega, sendo que, enquanto cumpre à acusação provar a tipicidade e sua autoria, ou seja, os fatos constitutivos – o que neste feito ocorreu de forma evidente, de outro norte, cumpre ao acusado, no caso aos APELANTES provar os fatos sustentados em suas defesas, de modo que exigível que cotejem ao processo provas aptas a conferir verossimilhança à versão apresentada, o que não ocorreu no caso em análise”

Semelhante é o posicionamento sufragado na jurisprudência das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA [...]. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE A APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA [...]. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. 2. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido”
(N.U 0001430-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS [...] Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem [...] ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP). A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado) [...]”
(TJMT, N.U 1000064-25.2023.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETOS FURTADOS - JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, Ap no 136683/2016; AP no 0029323-48.2017.8.11.0042). "Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018)” (N.U 1033303-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

Nesse panorama, não há se falar na desclassificação da receptação dolosa, tampouco na concessão do perdão judicial
[1]
, benefício aplicável
somente
aos condenados pelo crime previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal [modalidade culposa].

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No que tange à condenação dos coacusados,
VALDECIR
e
SEBASTIÃO
, pelo crime previsto no artigo 157, §3o, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, o pedido vertido pela 5a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT
comporta parcial acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 206724657), no termo de reconhecimento de pessoa n. 2023.16.193215 e de objeto n. 2023.16.193855 (docs. digitais n. 206724662 e 206724666), boletim de ocorrência n. 2023.132913 (doc. digital n. 206724683), relatório policial e fotografias da cena do crime (docs. digitais n. 206724251 e 206724309), e no depoimento de testemunhas.

O recebimento de uma denúncia anônima foi o estopim para as investigações e também elemento-chave para a elucubração dos responsáveis, em tese, pelos latrocínios que vitimaram Valentin e Virgínio.

Sobre as circunstâncias que permearam os crimes, o policial civil, RODNEY QUEIROZ MAX, narrou extrajudicialmente:

“QUE, integrou a equipe responsável pelas diligências concernentes ao duplo latrocínio ocorrido nesse final de semana, que vitimou dois idosos, ambos vizinhos, moradores da rua oito do bairro São Matheus em Várzea Grande; Consta que, na noite de sábado (13/05/2023), o idoso venezuelano Valentin Oswaldo Morales, 68 anos, se encontrava [...] na companhia de sua genitora Maria Justina Del Carmem Gil Briceno [...]
quando três meliantes invadiram a casa, renderam os dois idosos (mãe e filho) e anunciaram o roubo, ordenando que entregassem dinheiro
;
QUE Valentim afirmou que não possuía dinheiro, momento em que, os meliantes lhe amarraram as pernas e lhe espancaram até a morte, vindo a subtrair um aparelho celular Nokia cor azul escuro, um liquidificador, peças de roupas e a carteira da vítima
; que,
não satisfeitos, naquela mesma noite, os três meliantes invadiram a residência do idoso VIRGÍNIO BERGAMIN, 78 ANOS
, [...] ocasião em que
arrombaram o portão e a porta da casa, renderam a vítima e a espancaram ao ponto de deixá-la com traumatismo craniano, ocasião em que subtraíram: "botijão de gás, bem como, jogos de panelas novos e jogos de enxoval (cama, mesa e banho) novos, mercadorias que a vítima comercializa; que o idoso VIRGINIO foi localizado no domingo, pela testemunha MARIA DE LOURDES, que afirmou que VIRGINIO estava gravemente ferido, mas, conseguiu lhe falar que eram três meliantes
que lhe espancaram e roubaram além de dinheiro, cerca de trinta mil em mercadorias; QUE o idoso VIRGINIO BERGAMIN se encontra hospitalizado no pronto socorro municipal de várzea grande, em estado grave, aguardando vaga na uti, havendo risco de morte; QUE assim que tomamos conhecimento dos dois crimes [...] iniciamos diligências ininterruptas para prender em flagrante os autores, ao passo que,
recebemos uma denúncia anônima de que, um dos autores
[...]
se tratava de SAMUEL SANTANA DA CRUZ
; QUE [...] a equipe logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante de dele nesta data;
QUE SAMUEL SANTANA DA CRUZ confessou à equipe que praticou os dois latrocínios contra os idosos, em concurso com VALDECIR
[...]
E SEBASTIÃO
[...]; QUE a equipe então empreendeu diligências e logrou êxito em efetuar a prisão do comparsa VALDECIR [...] o qual
ao ser indagado também confessou que praticou os latrocínios em concurso com SAMUEL
[...]
e SEBASTIÃO
[...]; QUE a equipe então empreendeu diligências e logrou êxito em efetuar a prisão do conduzido SEBASTIÃO [...],
o qual ao ser indagado negou a prática dos latrocínios
, porém, SAMUEL [...] E VALDECIR [...] afirmaram que, foi SEBASTIÃO [...] quem propôs praticar os roubos contra as vítimas, informando que, a irmã de SEBASTIÃO reside nas proximidades das casas de ambos os idosos, e SEBASTIÃO conhecia a rotina deles, sabia que moravam sozinhas e, inclusive que a vítima VIRGÍNIO comercializava panelas e enxovais e que poderia ter dinheiro em casa; que o conduzido VALDECIR [...] também afirmou que sabia que a vítima VIRGINIO poderia ter dinheiro em casa, pois a sua genitora já trabalhou de faxineira na casa do idoso, de modo que sabia que ele é comerciante;
que os conduzidos SAMUEL
[...] E
VALDECIR
[...]
afirmaram que antes de invadirem a casa do idoso VALENTIN, monitoraram o local, ao que passaram pela rua e constataram que a idosa de 90 anos (mãe de VALENTIM), estava sentada na frente da residência; que o conduzido SAMUEL
[...]
confessou ter sido ele quem rendeu a idosa
[...] na frente da casa,
enquanto os comparsas VALDECIR
[...]
e SEBASTIÃO foram pelos fundos, pularam o muro e renderam o idoso VALENTIM
; QUE SAMUEL [...] apresenta um corte de faca no rosto, no entanto, negou ter sido proveniente de reação de uma das vítimas. embora, tenha afirmado que o idoso VALENTIM reagiu ao roubo, ao
que o comparsa SEBASTIÃO mandou VALDECIR pisar na cabeça do idoso e somente pararam de desferir os pisões quando o idoso parou de gritar
; que afirma que, provavelmente, o idoso VALENTIM tenha reagido, no intuito de defender a própria mãe de 90 anos, que também foi rendida, mas
os meliantes amarraram as suas pernas e lhe espancaram até a morte
; que
a senhora MARIA JUSTINA DEL CARMEM GIL BRICENO, compareceu a esta especializada, onde efetuou o reconhecimento pessoal, afirmando que reconhece SAMUEL SANTANA DA CRUZ como sendo o autor do latrocínio que vitimou o seu filho
[...]”
(doc. digital n. 206724658).

Idênticos são os depoimentos dos investigadores de polícia, CLAUDINEY e FELIPE (docs. digitais n. 206724659 e 206724660).

MARIA JUSTINA DEL CARMEM GIL BRICENO, genitora de Valentin, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
Que é mãe de Valentin [...] o qual foi vítima de roubo seguido de morte em sua residência [...]; QUE relata que no sábado (13/5/2023), por volta das 19h 30min, estava sentada na área da frente tomando um ar,
quando um meliante de cor morena, compleição magra, estatura mediante, trajando calça jeans, camiseta e boné, identificado e reconhecido como SAMUEL SANTANA DA CRUZ pulou o portão
, se aproximou da declarante, bateu em seu ombro e ameaçou: ‘vou te matar se não achar dinheiro’; QUE seu filho Valentin chegou na porta, entregou uma xícara de café para a declarante e lhe disse: ‘não se preocupe, mamãe’,
momento em que o meliante entrou com Valentin para o quarto
; Que a declarante afirma ter permanecido na área da frente; QUE
afirma ter percebido a presença de um segundo meliante, mas afirma não possuir condições de reconhecê-lo
[...] e
afirma não ter conseguido visualizar o terceiro
[...]; QUE
afirma ter visualizado SAMUEL saiu do quarto puxando o corpo de seu filho Valentin e o deixou deitado de bruços no corredor
; QUE SAMUEL pegou a jaqueta de Valentin, jogou nos ombros e saiu carregando a carteira dele e um aparelho Nokia C1; QUE a declarante acredita que os comparsas de SAMUEL empreenderam fuga pelos fundos da casa [...]; QUE a declarante afirma que pegou uma almofada para apoiar a cabeça de seu filho, momento que constatou que havia sangue em seu corpo e o mesmo já não apresentava mais sinais de vida; QUE a declarante temendo que SAMUEL e os comparsas retornassem trancou todas as portas e janelas e ficou ao lado do corpo do filho até o amanhecer; QUE de manhã tentou abrir o portão mas estava travado, então pediu ajuda aos transeuntes, mas estes não entendiam o que falava e seguiam o caminho; QUE a declarante subiu em uma cadeira e tentou falar com os vizinhos [...] já passado do meio dia, a declarante, com muito esforço, pois tem a saúde debilitada, conseguiu abrir o portão e foi até o vizinho, que também não entendeu a sua língua (espanhol), ao passo que conseguiu levá-lo ao interior da casa e mostrar o corpo de Valentin; QUE aí acionaram a polícia; QUE relata que estava faziam três semanas no Brasil [...], que seu filho era uma pessoa boa e está extremamente triste [...];
QUE SAMUEL e seus comparsas também subtraíram a carteira com todos os documentos pessoais de Valentin
e agora a família está com dificuldades para liberar o corpo dele, pois não pode velá-lo e sepultá-lo dignamente;
QUE apresentada a pessoa de SAMUEL SANTANA DA CRUZ, a declarante disse: ‘esse foi o bandido que bateu no meu ombro e disse que iria me matar se eu não entregasse o dinheiro e foi ele também que entrou com meu filho para dentro do quarto e depois saiu puxando o corpo dele; QUE ele ficou frente a frente comigo e foi o dia mais terrível da minha vida
”
(doc. digital n. 206724661).

De fato, MARIA JUSTINA compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, e forneceu as características físicas de um dos assaltantes; depois disso, SAMUEL foi perfilado, lado a lado em ambiente próprio, com outros indivíduos, momento que a testemunha o identificou (doc. digital n. 206724662).

MARIA DE LOURDES, namorada de Virgínio, quando auscultada em sede policial, disse:

“[...] QUE na manhã e na tarde de sábado (13/05/2023) eu liguei várias vezes no celular do VIRGINIO, mas a ligação não completava, isso me deixou apreensiva; QUE ele jamais deixava de atender as minhas ligações! QUE pressenti que algo de errado havia acontecido! então, na manhã de domingo (14/05/2023), pedi para minha amiga me levar na residência [...] e, ao chegar no local, estava tudo em silêncio, eu chamei por ele, mas não me atendeu, ocasião em que retornei para minha casa; QUE eu estava muito nervosa com a falta de notícias do VIRGÍNIO, senti que havia acontecido algo com ele, então,
no domingo, 14/05/2023, por volta das 13:00h, eu retornei na casa dele, foi quando desci do carro e constatei que o portão (o que a gente quase não usava) estava estourado, fora do trilho, imediatamente gritei o nome dele e adentrei no quintal e, ao chegar na janela da sala, visualizei o VIRGINIO todo machucado, com o rosto inchado e roxo, bem como a casa toda revirada
"; QUE assim que vi o VIRGINIO todo machucado, dei a volta e fui até a porta da cozinha, quando constatei que a porta estava danificada e aberta, eu entrei na cozinha e me deparei com ele se arrastando pelo chão, então perguntei o que havia acontecido,
ele me disse que três bandidos tinham invadido a casa dele para roubar e que tinham espancado ele
;
QUE os bandidos roubaram muito dinheiro e muitos objetos que ele tinha em estoque para vender
; QUE ele falou que os bandidos queriam matá-lo; QUE assim que soube do roubo, imediatamente liguei para minha irmã, a qual acionou a polícia militar, bem como o SAMU; QUE o VIRGINIO foi levado ao pronto socorro [...];
QUE o VIRGINIO estava muito machucado, falava com voz baixa e gemia muito de dor, conseguiu afirmar que foram três bandidos que invadiram a casa dele e praticaram o roubo, porém, não soube informar a quantia, em dinheiro, que os bandidos subtraíram
[...]”
(doc. digital n. 206724665).

SAMUEL, ouvido no destacamento policial, declarou:

“QUE ao ser indagado acerca de seu envolvimento com o latrocínio consumado que vitimou o idoso VALENTIN [...]
na noite de sábado 13/05/2023
[...] respondeu:
"nós não ia matar ele não. entramo lá só pra roubar mesmo. nós pensamos que por ele ser venezuelano ele tinha dinheiro
; QUE a irmã do SEBASTIÃO mora perto do venezuelano; QUE
o SEBASTIÃO que teve a ideia de emburacar a casa do venezuelano e conseguir pegar a boa pra gente usar mais droga
; QUE a gente tava usando droga e tinha acabado já. eu só tinha dez reais pra comprar droga;
QUE daí o SEBASTIÃO teve a ideia de entrar na casa do venezuelano e nós fomo
. QUE era a base de
sete horas da noite de sábado
; QUE nós passamos na rua e
vimos que a velha tava sentada na frente da casa; QUE nós combinamos que eu ia segurar a velha na frente e daí o SEBASTIÃO e o VALDECIR pularam o muro dos fundos e entraram pra dentro da casa e renderam o venezuelano que tava no quarto
; QUE nós não estávamos armados não; QUE era só pegar a boa mesmo e sair pra comprar a droga que a gente queria, mas daí o venezuelano reagiu ele falou: “tá pensando que vão entrar na minha casa assim?”;
QUE daí eu só ouvi o SEBASTIÃO gritando pro VALDECIR pisar na cabeça dele
!; QUE o SEBASTIÃO falava: pisa na cabeça dele! pisa na cabeça dele! O venezuelano ainda gritava, pedia pelo amor de deus, tentava reagir e o VALDECIR ainda falava: “ele ainda quer reagir”; QUE eu não sei quem amarrou as pernas dele não, mas eu só vi que tava amarrada; QUE nem precisava amarrar as pernas dele; QUE ele já era velho.
QUE a gente ficou lá dentro uns quinze minutos. mas, eu só fiquei segurando a velha
; QUE teve uma hora que ela tentou entrar pra ver o que tava acontecendo com o filho dela, mas eu segurei ela. QUE daí, antes de sair de lá, o
VALDECIR me entregou o celular do venezuelano e a gente pulou o muro e foi pra casa do VALDECIR usar mais droga
; QUE as outras coisas que pegaram lá ficaram com o VALDECIR e o SEBASTIÃO; QUE eu não sei como que eles dividiram não; QUE, ao ser indagado a destinação dos objetos subtraídos da vítima, respondeu: "o venezuelano tinha um pouquinho de dinheiro, mas, era mixaria. QUE o SEBASTIÃO e o VALDECIR compraram droga com o dinheiro;
QUE o celular do venezuelano ficou comigo. mas depois eu entreguei o celular pro SEBASTIÃO vender pra
nós, pra comprar mais droga.
QUE foi o SEBASTIÃO que vendeu as coisas e comprou droga pra nós usar
, mas não sei na onde ele vendeu não; [...] QUE ao ser indagado acerca da tentativa de latrocínio que vitimou o idoso VIRGÍNIO BERGAMIN, [...] respondeu: "nesse do paneleiro eu não fui não;
QUE foi o SEBASTIÃO e o VALDECIR que voltaram lá. mas eu não fui nesse não
. Eu só fui no do venezuelano mesmo; QUE a mãe do VALDECIR já trabalhou na casa de VIRGÍNIO; QUE deveria saber que ele tinha dinheiro, porque ele vendia panelas, edredom esses negócio todo [...]”
(doc. digital n. 206724672).

Por sua vez, VALDECIR confessou extrajudicialmente ter participado – indiretamente – do latrocínio que vitimou Valentin, mas negou seu envolvimento no crime praticado na residência de Virgínio,
verbis
:

“QUE ao ser indagado acerca de seu envolvimento com o latrocínio consumado que vitimou o idoso VALENTIN [...] respondeu:
"eu não matei ninguém não. eu fiquei só lá na rua de olheiro, cuidando se vinha alguém. Não era para matar ninguém não
;
QUE os caras falaram que iam só pegar o dinheiro; QUE o SEBASTIÃO e o SAMUEL falaram: você fica aí fora cuidando e se vier alguém você assobia
. QUE quem entrou na casa do venezuelano foi o SEBASTIÃO e o SAMUEL;
QUE minha parte foi ficar do lado de fora só cuidando
. QUE eles ainda me chamaram pra entrar e eu falei: ‘não, vou ficar cuidando aqui fora. se vier alguém eu assobio’.
QUE quem me chamou pra ir nessa fita foi o SEBASTIÃO. QUE ele foi lá em casa e falou: bora ali, entrar numa casa ali, lá tem dinheiro
. QUE ele até me pediu uma faca lá de casa, mas eu não dei,
mas eu fui com ele
. QUE
quando chegou lá na rua o SAMUEL já tava esperando
; QUE o SEBASTIÃO e o SAMUEL ainda insistiram pra mim entrar, mas eu falei que ia cuidar lá de fora e ia avisar se chegasse polícia ou aparecesse alguém lá; QUE eles ainda falaram: “ou você é um cuzão, então fica aí cuidando. qualquer coisa você assobia”;
QUE eu fiquei cuidando do lado de fora e o SAMUEL e o SEBASTIÃO pularam o muro dos fundos e entraram na casa do venezuelano
;
QUE tinha uma senhora de idade sentada na frente da casa; QUE demorou uns trinta minutos e o SAMUEL e o SEBASTIÃO pularam o muro de volta e a gente correu
; QUE o SAMUEL ficou com o celular do venezuelano; QUE as outras coisas eu não sei o que eles fizeram. eles não me deram nada desse roubo; QUE ao ser indagado se antes de invadirem a casa da vítima VALENTIN [...],
SAMUEL já apresentava um corte no rosto, respondeu: "antes de entrar na casa, o rosto dele tava normal, depois que saiu de lá da casa do venezuelano que eu vi que o rosto dele tava cortado e sangrando!
'; QUE ao ser indagado acerca da tentativa de latrocínio que vitimou o idoso VIRGÍNIO, [...] respondeu:
"nesse do paneleiro eu não fui;
QUE minha mãe já até trabalhou na casa do paneleiro fazendo faxina;
QUE depois de entrar na casa do venezuelano, o SEBASTIÃO e o SAMUEL me chamaram pra ir nessa fita do paneleiro, mas eu não quis ir nesse BO não
; QUE eles ainda me deram um socão na costela me chamaram de cuzão, dizendo que eu tava amarelando e saíram pra fazer essa fita;
QUE eles falaram que lá tinha dinheiro; QUE quando o SEBASTIÃO me chamou pra entrar na casa do paneleiro ele falou que iam só roubar só, mas depois ele chegou lá em casa e falou que tinha matado o paneleiro
e que o bairro ia ficar topado de polícia; QUE o SEBASTIÃO achou que o paneleiro tinha morrido”
(doc. digital n. 206724675).

SEBASTIÃO, ouvido perante a autoridade policial, negou ter participado de ambos os crimes,
verbis
:

“QUE ao ser indagado acerca de seu envolvimento com o latrocínio consumado que vitimou o idoso VALENTIN [...] respondeu:
"não tenho nenhum envolvimento!";
[...] QUE ao ser indagado se conhece VIRGÍNIO BERGAMIN [...] respondeu: "quando eu ia na casa da minha irmã eu via ele sentado na frente da casa dele!"; QUE ao ser indagado acerca de seu envolvimento com a tentativa de latrocínio que vitimou o idoso [...] respondeu:
"também não tenho nenhum envolvimento
. Ele mora perto da casa da minha irmã. como que eu ia praticar esse crime!" [...]”
(doc. digital n. 206724678).

Após serem interrogados extrajudicialmente, SAMUEL, VALDECIR e SEBASTIÃO foram encaminhados para a audiência de custódia, momento que narraram à autoridade judiciária:

“
SAMUEL
:
Que não teve participação no assassinato de Valentin, mas que estava junto com os demais agentes na cena do crime
; Que a policial o torturou para falar ‘muitas coisas que não procedem’; Que os policiais estão tentando achar os culpados pela morte das vítimas, mas até agora não ‘encontraram nada’;
Que confirmou ter sido reconhecido pela genitora de Valentin
;
Que não participou do roubo à residência de Virgínio
; Que foi agredido pelos policiais com ‘socos na barriga e sacoladas na cabeça’, pois queriam que assumisse a morte de Valentin
(arquivo digital – nome da mídia: 03 - MIDIA CUSTÓDIA - SAMUEL.mp4)

“
VALDECIR
: Que foi preso por agentes da Polícia Judiciária Civil;
Que foi SAMUEL quem atribuiu sua participação nos crimes
; Que os policiais lhe bateram [murros na costela e sacoladas], mas ‘não deixaram marca’, independentemente de ter feito o exame de corpo de delito;
Que confirmou sua participação no roubo à residência de Valentin, mas que não entrou no imóvel, tendo permanecido do lado de fora, como olheiro
;
Que disse ter participado do crime porque SAMUEL ameaçou matá-lo e também a sua genitora
;
Que asseverou ter ido ao local do crime, mas que foi SAMUEL e SEBASTIÃO quem entraram na casa
; Que somente participou do crime contra a vítima, Valentin; Que foi xingado e ameaçado por SAMUEL e SEBASTIÃO;
Que falou ‘toda a verdade’ e somente confessou sua participação porque foi coagido por SAMUEL
”
(arquivo digital – nome da mídia: 02 - MIDIA CUSTÓDIA - VALDECIR.mp4).

“
SEBASTIÃO
:
Que foi preso pela Polícia Civil; Que nega sua participação nos crimes
; Que não houve nenhum ato de violência por parte dos policiais contra sua pessoa; Que conhecia VALDECIR porque ele mantinha um relacionamento com sua irmã, mas que nunca havia ouvido falar de SAMUEL até o momento desta audiência”
(arquivo digital – nome da mídia: 01 - MIDIA CUSTÓDIA - SEBASTIÃO.mp4).

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha, ADALBERTO, relatou ter se dirigido à residência de Virgínio e que encontrou “
a casa e ele todos arrebentados
”. Disse ter tomado conhecimento de que foram “
três vagabundos
” os responsáveis pela prática criminosa. Relatou que, no momento em que chegou no imóvel do ofendido, a Polícia Militar e outros vizinhos já se encontravam no local (arquivo digital – nome da mídia: 01 MIDIA TESTEMUNHA - ANTONIO ALBERTO.mp4).

MARIA DE LOURDES informou que se deslocou à residência de Virgínio, no domingo [14.5.2023] e se deparou com o portão danificado. Narrou que entrou no local e viu, pela janela, a vítima se “
arrastando pelo chão
”. Disse ter conversado com Virgínio, mas ele apenas “
mostrava o dedo, apontando 3 (três) pessoas
” como sendo os responsáveis pelo crime. Asseverou que, num primeiro momento, suspeitou da genitora de VALDECIR, haja vista que ela sempre “
aparecia aos finais de semana para ameaçar Virgínio
”. Por fim, apontou que, 15 (quinze) dias depois da última aparição dela no local, o crime ocorreu (arquivo digital – nome da mídia: 02 - MIDIA TESTEMUNHA - MARIA LORDES.mp4).

MARIA APARECIDA, genitora de SAMUEL, disse ter tomado conhecimento dos fatos na segunda à noite [15.5.2023]. Informou que a genitora de VALDECIR é sua vizinha e o apelado amigo de SAMUEL; contudo, disse não conhecer SEBASTIÃO (arquivo digital – nome da mídia: 05 - MIDIA TESTEMUNHA - MARIA APARECIDA.mp4).

O policial civil, RODNEY, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, no sentido de que os dados recebidos na Delegacia de Polícia davam conta que os crimes haviam sido cometidos por 3 (três) indivíduos e que um deles se tratava de SAMUEL. Disse ter diligenciado e procedido à prisão dele, que SAMUEL confessou as práticas delitivas, delatou tê-las cometido junto com VALDECIR e SEBASTIÃO e que este último foi quem ‘passou a fita’. Acrescentou que, em diligências, localizaram VALDECIR e este confirmou ter praticado o crime com seus comparsas, SAMUEL e SEBASTIÃO. Relatou que se deslocou ao serviço de SEBASTIÃO e o prendeu. Informou que SAMUEL detalhou, pormenorizadamente, os detalhes da empreitada criminosa, dizendo que todos entraram na casa de Valentin, mas que, num primeiro momento, ficou cuidando da mãe dele, na área de fora do imóvel. Asseverou que VALDECIR e SEBASTIÃO começaram a pedir dinheiro para a vítima e, em razão dela ter reagido, SEBASTIÃO ordenou que VALDECIR espancasse o idoso, somente cessando as agressões quando a vítima não apresentou mais nenhuma reação. Por fim, relatou que os acusados, em sequência, dirigiram-se à residência de Virgínio e, valendo-se do mesmo
modus operandi
, o agrediram e subtraíram diversos produtos que ele possuía, haja vista que trabalhava como vendedor (arquivo digital – nome da mídia: 06 - MIDIA TESTEMUNHA - IPC RODNEY.mp4).

O investigador de polícia, CLAUDINEY, tomou conhecimento de uma ‘dupla tentativa de latrocínio’. Asseverou que as equipes policiais conseguiram identificar o primeiro suspeito, SAMUEL. Acrescentou que SAMUEL delatou VALDECIR, enquanto este confirmou a participação de SEBASTIÃO. Disse que, no destacamento policial, SEBASTIÃO sempre negou sua participação, enquanto SAMUEL e VALDECIR confessaram a prática delitiva; contudo, os coacusados não eximiram a participação de SEBASTIÃO, haja vista que a “
única contradição era que cada um deles ficava se colocando na situação de olheiro ao invés de ter entrado no imóvel da vítima
”. Noticiou que a irmã de SEBASTIÃO morava próximo de Virgínio e a genitora de VALDECIR havia prestado serviços de limpeza [faxina] na residência dele, de modo que todos tinham conhecimento que ele era comerciante. Por fim, pontuou que a genitora de Valentin reconheceu, firmemente, SAMUEL como sendo um dos assaltantes à residência do seu filho (arquivo digital – nome da mídia: 07 - MIDIA TESTEMUNHA - IPC CLAUDINEY.mp4).

O policial civil, FELIPE, disse que o Setor de Inteligência da Delegacia recebeu uma denúncia anônima, informando de que um dos participantes dos latrocínios praticados contra às vítimas teria sido SAMUEL. Relatou ter procedido a prisão dele e, no seu interrogatório, o coacusado delatou a participação de VALDECIR e SEBASTIÃO. Acrescentou que SAMUEL disse que na casa da primeira vítima [Valentin], um deles ficou do lado de fora vigiando a genitora dela, enquanto outros dois invadiram o imóvel. Asseverou que, logo em seguida, dirigiram-se à residência de Virgínio e que todos participaram da empreitada criminosa. Declarou que a mãe de Valentin reconheceu um dos acusados, enquanto VALDECIR delatou SEBASTIÃO. Pontuou que todos os agentes moravam na mesma região, que SEBASTIÃO frequentava a residência de VALDECIR e que inclusive havia namorado com a irmã dele (arquivo digital – nome da mídia: 08 - MIDIA TESTEMUNHA - IPC FELIPE.mp4).

FRANCISCA PEDROSA DE BARROS SILVA, genitora de SEBASTIÃO, informou que, no dia dos fatos [13.5.2023], seu filho estava consigo e outros familiares numa chácara vizinha a que residem. Disse que SEBASTIÃO é amigo de VALDECIR, pois já havia namorado a irmã dele. Por fim, disse ter tomado conhecimento dos latrocínios pela televisão [programa Cadeia Neles] (arquivo digital – nome da mídia: 09 - MIDIA TESTEMUNHA - FRANCISCA.mp4).

NAILSON GONÇALO CAMPOS, cunhado de SEBASTIÃO, confirmou que estava com ele, comendo churrasco, numa fazenda próxima ao local onde ele mora. Além disso, disse tê-lo visto saindo do local, após o término da comemoração, e que ele se dirigiu para sua residência (arquivo digital – nome da mídia: 10 - MIDIA TESTEMUNHA - NAILSON.mp4).

A testemunha, YANKA, vizinha de SEBASTIÃO, declarou que, no dia dos fatos, o apelado estava na sua residência. Disse que ele chegou por volta das 17h e ficou até às 00h bebendo cerveja. Por fim, relatou que NAILSON também estava no local (arquivo digital – nome da mídia: 11 - MIDIA TESTEMUNHA - YANKA.mp4).

SAMUEL declarou que praticou os crimes sozinho e buscou eximir a responsabilidade criminal de VALDECIR e SEBASTIÃO, afirmando que ambos são inocentes. Disse ter conduzido os policiais civis à residência deles porque os agentes de segurança lhe obrigaram. Comentou ter levado uma facada durante o roubo na residência de Valentin, e que desferiu-lhe uma paulada, a qual foi suficiente para matá-lo. Relatou que numa quinta-feira [11.5.2023] invadiu a residência de Virgínio e somente no sábado [13.5.2023] praticou o delito contra Valentin. Por fim, disse que a genitora dele o reconheceu no destacamento policial (arquivo digital – nome da mídia: 01 - MIDIA INTERROGATORIO - SAMUEL.mp4).

Quando interrogado, VALDECIR afirmou que SAMUEL vem lhe acusando injustamente da prática criminosa. Disse ter apanhado muito na Delegacia de Polícia e, por tal motivo, confirmou sua participação e de SEBASTIÃO nos crimes. Informou que tem uma ‘rixa’ com SAMUEL e que o coacusado já tentou matá-lo noutra oportunidade. Pontuou que, no dia dos fatos, SAMUEL apareceu na sua casa e lhe convidou para ‘fazer essa fita’, mas que declinou o convite e não o acompanhou. Por fim, ratificou ter confessado a prática delitiva em sede policial, mas porque “
tomou muitos murros e sacholadas”
(arquivo digital – nome da mídia: 13 - MIDIA INTERROGATORIO - VALDECI.mp4).

Por sua vez, SEBASTIÃO afirmou que no dia dos fatos estava na casa de seus vizinhos [Wullian César da Silva e YANKA] tomando cerveja. Asseverou que, dias após o ocorrido, foi preso por uma equipe da Polícia Judiciária Civil e que os agentes o ameaçavam, enquanto batiam em SAMUEL e VALDECI. Acrescentou ter “
tomado alguns murros, mas que apanhou e ficou quieto
”. Disse que SAMUEL confessou no destacamento policial a prática criminosa com outros 2 (dois) indivíduos, mas que estava com medo de revelar a identidade deles, por isso acredita que ele atribuiu a participação nos latrocínios ao interrogado e à VALDECIR. Relatou que não conhecia as vítimas, embora tenha residido no bairro por alguns anos. Revelou que VALDECIR está sendo ameaçado – dentro da unidade prisional – por SAMUEL, sendo tais fatos confirmados por meio de 2 (duas) cartas, as quais recebeu de ambos os coacusados (arquivo digital – nome da mídia: 14 - MIDIA INTERROGATORIO - SEBASTIýO.mp4).

Como visto, a sentença absolvitória fulcrou-se no argumento de que a “
autoria imputada aos apelados é duvidosa
”.

Para tanto, o juízo singular se valeu:
1)
da identificação realizada pela informante, MARIA JUSTINA, mãe de Valentin, que reconheceu SAMUEL como sendo um dos indivíduos que invadiram a residência e mataram seu filho;
2)
das declarações judiciais de VALDECIR e SEBASTIÃO, nas quais negaram seus envolvimentos nos crimes;
3)
do interrogatório de SAMUEL, realizado nos autos desmembrados, ocasião em que o coacusado confessou os latrocínios e isentou os apelados de qualquer participação nos delitos.

Em relação a
SEBASTIÃO
as provas
são frágeis
para atribuir-lhe a responsabilidade criminal pelos delitos patrimoniais.

Digo isso porque o acusado, em
todas
as oportunidades que foi auscultado,
sempre
negou sua participação na empreitada criminosa [na fase policial, audiência de custódia, e no seu interrogatório judicial].

Convém destacar que, em juízo, há outros elementos que subsidiam o álibi por ele defendido, quais sejam, as declarações dos informantes, FRANCISCA e NAILSON, e da testemunha, YANKA, os quais relataram que, na noite do ocorrido [13.5.2023], SEBASTIÃO estava confraternizando em uma chácara com seus familiares e vizinhos.

Além disso, os policiais civis ouvidos na audiência de instrução e julgamento afirmaram que a autoria atribuída à SEBASTIÃO está ligada às delações feitas por SAMUEL e VALDECIR; contudo, asseveraram que o próprio SEBASTIÃO – nas oportunidades em que o indagaram na fase inquisitiva – negou veementemente aos agentes de segurança ter participado da empreitada criminosa.

Por fim, há que se ressaltar que, em juízo, VALDECIR e SAMUEL não confirmaram a versão anterior – no sentido de que SEBASTIÃO participou dos delitos – e o primeiro acusado disse somente tê-lo delatado porque ‘apanhou muito dos policiais’.

Com efeito, não há se falar na reforma da sentença, devendo ser mantida a absolvição de SEBASTIÃO do crime do artigo 157, §3o, II, do Código Penal (por duas vezes).

Destaco os seguintes precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [...] ÁLIBI CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado concorreu para a prática dos crimes de latrocínio [...], cogente a reforma da sentença condenatória”
(TJMT, N.U 0000897-20.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DESAUTORIZAM A NEGATIVA DO APELANTE. DELAÇÃO ISOLADA FEITA EM SEDE POLICIAL NÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A CONFORTAR AQUELA DELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO IN DUBIO PRO REO [...] RECURSO PROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, No 50057634620198210073, Sexta Câmara Criminal, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 18-05-2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – PROVA DUVIDOSA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHO EXTRAJUDICIAL [...] – REFERÊNCIA ABSTRATA E DISTANTE QUE NÃO IMPLICA EM SUA CONFIRMAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade; in casu, a dúvida deve laborar em favor do apelante, a teor do aforismo in dubio pro reo, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação consiste em declaração extrajudicial não ratificada sob o crivo do contraditório, mas tão somente referida, de modo indireto e questionável, em juízo. Logo, impõe-se retificar o édito condenatório prolatado na instância singela, resultando em juízo de absolvição Apelo conhecido e provido”
(TJMT, N.U 0000333-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - AUTORIA INCERTA - DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO A delação na fase inquisitiva, quando não confirmada em juízo e isolada no conjunto probatório, impõe a absolvição”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0017.09.044545-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 09/12/2021)

Se, por um lado, há dúvidas quanto à condenação de SEBASTIÃO pela prática dos latrocínios, de outro, não possuo a mesma convicção quanto ao envolvimento de VALDECIR na empreitada delituosa.

Pelo que se infere do cenário fático delineado nos autos, VALDECIR confessou sua participação tanto na fase inquisitiva como na audiência de custódia.

A propósito, fiz questão de transcrever a gravação audiovisual capturada em 18 de maio de 2023, nos autos n. 1017937-17.2023.8.11.0002, na qual o apelado:
1)
confirmou seu envolvimento no crime e inclusive fez questão de afirmar ao juízo responsável pela custódia que, embora tenha sido agredido pelos agentes de segurança, confessou a prática delitiva porque foi ameaçado pelo coacusado SAMUEL;
2)
no intuito de amenizar sua responsabilidade criminal, relatou que embora tenha se dirigido com os acusados à residência de Valentin, nela não entrou ficando do lado de fora, para fazer a vigilância das cercanias.

Na audiência de instrução e julgamento, VALDECIR alterou parcialmente a versão dada anteriormente, asseverando que SAMUEL está lhe acusando injustamente e, razão de uma ‘rixa antiga’. Declarou que no dia dos fatos, o próprio SAMUEL apareceu na sua residência e o convidou para irem à residência das vítimas, mas “não o acompanhou”; contudo, confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva, e que somente confessou ter participado do latrocínio na residência de Valentin porque tomou “muitos murros e sacoladas” dos policiais civis.

Lado outro, não merece confiabilidade as declarações do coacusado, SAMUEL, porque contraditórias entre si e totalmente desvirtuadas das demais provas produzidas nos autos:
1)
em
sede policial
, confessou ter participado do assalto à residência de Valentin no sábado [13.5.2023], que permaneceu ‘vigiando’ a genitora dele, enquanto VALDECIR entrou pelos fundos da casa e, junto com outro agente, subtraíram o patrimônio da vítima e a matara, porém, negou ter praticado o latrocínio de Virgínio;
2)
na
audiência de custódia
, disse que não teve participação em nenhum dos crimes, mas esteve na cena dos crimes e, num deles, foi reconhecido pela genitora de uma das vítimas;
3)
em
juízo
, declarou que praticou os crimes sozinho, que entrou na casa de Virgínio primeiro – numa quinta-feira [11.5.2023] –, depois, no sábado [13.5.2023] na casa de Valentin, e que só informou o nome dos coacusados porque são seus ‘conhecidos’ e que a polícia estava lhe ‘exigindo nomes de seus comparsas’.

Por fim, os policiais civis – nas duas oportunidades em que foram ouvidos – asseveraram que VALDECIR, diferentemente de SEBASTIÃO, confirmou ter participado de ambos os crimes. Declararam que, após entrevistarem todos os acusados, obtiveram informações que foi VALDECIR quem espancou Valentin – pisando e chutando a cabeça dele –, até matá-lo, e que, logo em seguida, invadiram a residência de Virgínio e, valendo-se de
modus operandi
semelhante, espancaram-no a ponto de deixá-lo desfalecido. Por fim, declararam que a única discrepância encontrada nos depoimentos de SAMUEL e VALDECIR se deve ao fato de que cada um alegou, em favor próprio, não ter invadido a residência, mas de ter permanecido do lado de fora dela; contudo, tal assertiva foi descreditada pelas declarações da genitora de Valentin, MARIA JUSTICA, que confirmou, com convicção, ter reconhecido SAMUEL como sendo o único indivíduo que permaneceu consigo na área externa do imóvel.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” [STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021].

Ademais, a narrativa deles, aliada a confissão parcial em juízo de VALDECIR, constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJMT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Depois, a retratação parcial feita pelo apelado em juízo – no sentido de que não participou de nenhum dos latrocínios –, encontra-se isolada nos autos, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam.

Aliás, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com os elementos produzidos na instrução processual. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO CONDENADO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RETRATAÇÃO FRÁGIL E ISOLADA - CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO - NECESSIDADE - DELAÇÃO DO ACUSADO CONDENADO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS - NEGATIVA CONTRADITÓRIA E ISOLADA [...] Não há falar em absolvição do acusado condenado em primeira instância por insuficiência de provas se nos autos restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, notadamente pela confissão extrajudicial, corroborada pelas demais provas dos autos, restando a retratação frágil e isolada.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0079.20.005131-0/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 20/04/2022)

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...] (
TJMT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Nesse diapasão, entendo que procede parcialmente a pretensão deduzida pela 5a Promotoria de Justiça de Várzea Grande/MT, para condenar apenas e tão somente
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, II, do Código Penal (por duas vezes), mantendo-se a absolvição de
SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS
.

Passo à dosimetria.

O preceito secundário do tipo penal prevê a pena de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, e multa.

Em relação à
culpabilidade
, verifico que a conduta extrapola o tipo penal infringido. Isso porque os crimes foram praticados em desfavor de 2 (duas) vítimas idosas – Valentin, 68, e Virgínio, 78 anos de idade –, as quais foram brutalmente espancadas – com chutes e pontapés na cabeça –, sendo que uma delas [Valentin] inclusive teve suas pernas e braços amarrados durante os atos de violência.

Em outras palavras: o
modus operandi
empregado na prática delitiva é exacerbado, desproporcional e encerra reprovabilidade muito superior à usual do delito.

No que tange aos
antecedentes
, o acusado é tecnicamente primário, razão pela qual não há se falar nos maus antecedentes.

Não há elementos desabonadores sobre sua
conduta social
ou
personalidade
.

Os
motivos
estão intrinsicamente ligados com o próprio tipo penal [crime patrimonial].

Em relação às
circunstâncias
, entendo que devem ser negativadas, porquanto o crime foi praticado em concurso de agentes, circunstância reveladora de gravidade acentuada.

No que tange às
consequências
, embora a genitora de Valentin tenha asseverado em seu depoimento extrajudicial que vivenciou “
o dia mais terrível de sua vida
”, não há elementos adicionais para negativar a vetorial, uma vez que a informante não foi ouvida na fase judicial para acrescentar maiores detalhes se o evento lhe ocasionou distúrbios traumáticos.

Do mesmo modo, a informante, MARIA DE LOURDES, namorada de Virgínio, apesar de ter narrado em juízo que o encontrou em estado deplorável – se arrastando pela casa, todo cheio de sangue e excrementos –, sequer foi questionada pelo Promotor ou pelo Juízo Singular se passou por traumas ou sequelas do fatídico evento, de modo que se mostra inviável considerar desfavorável a circunstância judicial.

Por fim, no que tange ao
comportamento da vítima
, este deve ser considerado neutro.

Desse modo, tomando por base a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais e o aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, estabeleço a reprimenda basilar em
28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando continuidade, reconheço a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, haja vista ter o apelado confessado à prática delitiva [de forma integral na fase inquisitiva e parcialmente em juízo], razão pela qual atenuo a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda intermediária de
22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase derradeira, há que se consignar a continuidade delitiva, na sua forma específica [CP, artigo 71, parágrafo único
[2]
].

Dos documentos trazidos nos autos, verifica-se que o apelado praticou 2 (dois) latrocínios, contra vítimas diferentes [Valentin e Virgínio], de modo que os requisitos objetivos contidos no preceito legal estão
preenchidos
.

Colho da jurisprudência:

“[...] Tratando-se de crimes cometidos com emprego de violência contra vítimas distintas, incide o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal (crime continuado específico). Nesse caso, a fração de exasperação não decorre apenas do número de infrações penais; pressupõe, em verdade, "a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime" (AgRg no RHC 158.032/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 776.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Não havendo diferenciação nas penas – identidade das vítimas e circunstâncias dos delitos –, mas levando em consideração a culpabilidade e as circunstâncias, aumento a reprimenda no seu dobro, totalizando o
quantum
definitivo de
44 (quarenta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações e, em consonância parcial com o parecer ministerial:

1)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória em desfavor de
CLÁUDIA ORINEIDE GUIMARÃES
e
MARCOS MORAIS BOTELHO
.

2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, II, do Código Penal (por duas vezes), em continuidade delitiva, fixando a reprimenda definitiva em
44 (quarenta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume a absolvição de
SEBASTIÃO MACIEL DE BARROS SANTOS
, nos termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
§ 5o - Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155.

[2]
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024